Tribunal: TJES
Processo: 0016044-28.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016044-28.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARCIA CORREA MARTINS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0016044-28.2020.8.08.0024

A
GVTE
:
SONIA MARCIA CORREA MARTINS

A
GVDO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO APÓS PRECLUSÃO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça e determinou a intimação da agravante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissibilidade da apelação. A agravante sustenta a desnecessidade de preparo em controvérsia sobre a própria gratuidade, a comprovação de hipossuficiência, agravamento financeiro por encargos médicos, isenção de custas em razão da tramitação originária no Juizado Especial da Fazenda Pública, reconhecimento implícito do benefício, impossibilidade de condenação em honorários à luz do art. 290 do CPC, violação ao duplo grau de jurisdição, afronta a princípios constitucionais e possibilidade de afastamento de honorários de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou efetivamente sua hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se a renovação do pedido de gratuidade, após indeferimento na origem, poderia ser admitida sem fato novo; (iii) determinar se a ausência de preparo recursal inviabiliza a admissibilidade da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é direito fundamental assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da CF/1988, mas exige comprovação da insuficiência de recursos.

O art. 99, §§2º e 3º, do CPC dispõe que a declaração de pobreza goza de presunção relativa (iuris tantum), podendo o juiz exigir documentos e indeferir o pedido diante de elementos que evidenciem capacidade financeira.

O STJ consolidou entendimento de que a simples declaração de hipossuficiência não basta, devendo ser comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais (AgInt no RMS 64.028/SP; AgInt no REsp 1.679.850/SP; AgInt no REsp 2.004.922/SP).

A decisão que indeferiu a gratuidade na origem não foi impugnada oportunamente, estando preclusa, sendo possível renovação apenas diante de alteração fática, não demonstrada no caso (TJES, AgInt-AP 0007870-83.2013.8.08.0021).

O contracheque da agravante revela rendimentos líquidos de R$ 4.792,46 e despesas modestas, o que indica capacidade para arcar com o preparo.

O endividamento por empréstimos consignados é voluntário e não configura fundamento suficiente para concessão da gratuidade, conforme precedentes do TJES.

A ausência de extratos bancários e de relatório detalhado de despesas reforça a inexistência de comprovação idônea de hipossuficiência.

A ocultação ou incompletude de informações financeiras afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza, inviabilizando o deferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de pobreza possui presunção relativa e deve ser corroborada por prova documental idônea quando questionada ou impugnada.

O indeferimento da gratuidade na origem não pode ser renovado em grau recursal sem demonstração de alteração superveniente da situação econômica, sob pena de preclusão.

O endividamento voluntário, como empréstimos consignados, não constitui causa legítima para concessão da gratuidade da justiça.

A ausência de comprovação detalhada de rendimentos e despesas afasta a possibilidade de deferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§2º e 3º; CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.679.850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgInt no REsp 2.004.922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022; TJES, AgInt-AP 0007870-83.2013.8.08.0021, Rel.ª Des.ª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria, j. 08.02.2022; TJES, AI 5002727-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 28.09.2024; TJES, AI 5011747-91.2022.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.09.2023; TJES, AI 5008311-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 26.07.2023; TJES, AI 5002554-86.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.02.2022; TJES, AI 5001467-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0016044-28.2020.8.08.0024

A
GVTE
:
SONIA MARCIA CORREA MARTINS

A
GVDO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo Interno
interposto por
Sonia Marcia Correa Martins
, eis que irresignada com a decisão
de Id 11280466
, onde foi mantido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e determinada a intimação da
agravante
para recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissibilidade da apelação.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
não é exigível o preparo recursal quando a controvérsia versa sobre a própria gratuidade da justiça;
(ii)
a agravante comprovou a hipossuficiência econômica mediante documentos robustos;
(iii)
houve agravamento da situação financeira por encargos médicos com irmã enferma;
(iv)
o processo tramitava originalmente no Juizado Especial da Fazenda Pública, onde há isenção de custas;
(v)
houve reconhecimento implícito da gratuidade ao longo do processo;
(vi)
a condenação em honorários advocatícios viola o art. 290 do CPC e jurisprudência do STJ, por se tratar de cancelamento da distribuição sem resolução do mérito;
(vii)
o indeferimento da gratuidade inviabiliza o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição;
(viii)
a condenação em honorários é matéria de ordem pública e pode ser afastada de ofício;
(ix)
a decisão impugnada despreza os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e acesso à justiça.

É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

C
omo é cediço, o

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civi, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

C
onfira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Em análise destes autos, observo que a
A
gravante

não
recolheu o preparo
recursal, e,
em que pese ter formulado requerimento do benefício da justiça gratuita,
não fundamentou dito pedido em qualquer
fato novo, ou seja,
situação que denotasse a alteração de sua situação econômica
.

N
ada obstante ser possível a postulação do mencionado benefício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, o eventual requerimento e concessão da assistência judiciária gratuita
foi objeto de apreciação na origem e,
negado
, não foi desafiado por recurso. Deste modo, a única hipótese em que a questão não seria abarcada pela preclusão seria, como dito, a alteração da realizada fática. Tal, entretanto, não foi
sequer
alegado.

A
propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RENOVAÇÃO DO PLEITO EM GRAU RECURSAL APÓS PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE NO JUÍZO DE ORIGEM
. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA
DO AGRAVANTE. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A providência do artigo 99, §2º, do CPC é inaplicável aos casos em que o pleito de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal é formulado após a preclusão da decisão interlocutória que indefere o benefício no juízo de origem 2.
O agravante não trouxe novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica desde o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita pelo órgão a quo e o recolhimento das custas prévias
, o que obsta o deferimento da gratuidade de justiça na seara recursal. 3. A mera alegação genérica do agravante de que sua atividade profissional foi impactada negativamente pela pandemia da Covid-19 não é suficiente para lhe assegurar o benefício almejado. 4. O fato de o agravante estar assistida por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades clarificam a capacidade econômica para custeio das despesas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0007870-83.2013.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

C
ontudo, a Apelante anexou aos autos contracheque demonstrando que percebeu no mês de junho de 2024 os vencimentos líquidos de R$ 4.792,46 (quatro mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), bem como despesas da ordem de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), o que indica a possibilidade de arcar com o pagamento do preparo.

Ademais, os empréstimos consignados representam endividamento
voluntário que não autorizam a concessão da gratuidade da justiça,
consoante já manifestado por este Sodalício
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO - ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO - AQUISIÇÃO RECENTE DE IMÓVEIS DE ALTO VALOR - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de origem e determinou a intimação do agravante para o recolhimento das despesas processuais. 2. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (iuris tantum) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.
3. O endividamento voluntário, por constituir obrigação assumida livremente e refletir capacidade financeira anterior ao pedido, não configura, por si só, justificativa idônea para concessão de gratuidade de justiça, conforme entendimento assentado na jurisprudência
. [...].
(
Data: 28/sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002727-53.2024.8.08.0000, Magistrado:
ALDARY NUNES JUNIOR
, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a obtenção da gratuidade da justiça é preciso que o recorrente comprove a situação de hipossuficiência financeira, haja vista que a simples afirmação de pobreza tem presunção relativa de veracidade.
2. A existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira. Ainda que haja dívidas elevadas, não há hipossuficiência de recursos se as receitas forem sobejantes.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (
Data: 21/sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5011747-91.2022.8.08.0000, Magistrada:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita
).

N
ão se olvide ainda que

a

A
pelante
,
a despeito de apresentar sua declaração de IRPF do ano de 2023,
não anexou
extrato
s bancários,
relatório de despesas ordinárias para confronto com seus rendimentos, fato que
reforça o indeferimento da
isenção.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Espelha o mesmo entendimento
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.
(
Agravo de instrumento nº
5008311-27.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000,
2
ª Câmara Cível, Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
, julgado em 16/Feb/2022 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ.
2. Agravante que, mesmo regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência, apresentou apenas o recibo de entrega da declaração anual do Imposto de Renda do ano de 2021, extratos bancários com saldo positivo de aproximadamente de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e comprovante de renda de aproximadamente 3 (três) salários-mínimos, não acostando, contudo, a relação de despesas ordinárias e eventuais extraordinárias para sua subsistência. 3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (
Agravo de instrumento nº 5001467-27.2023.8.08.0000,
4
ª Câmara Cível, Relator: Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, julgado em
07/03/2024
)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão monocrática que
indeferiu a
gratuidade da justiça ao Agravante e determinou o recolhimento do preparo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.